Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-11.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Furto qualificado mediante fraude a dispositivo eletrônico ou informático. Provas. Pena.
1 - As declarações da vítima, corroboradas por documentos juntados – extrato bancário, contestação de transação bancária, dados cadastrais da Receita Federal da empresa do réu -, evidenciando que o réu, mediante ardil, a fez fornecer-lhe senha da conta bancária e, sem que ela percebesse, subtraiu valor da conta dela, transferido por aplicativo do banco no aparelho celular da vítima para conta da empresa dele, quando o combinado era simples cadastramento no programa de seguro-desemprego, autorizam a condenação pelo crime de furto qualificado.
2 - Aproveitar-se da pouca escolaridade da vítima, em evidente vulnerabilidade, para cometer o crime é circunstância que extrapola o normal à espécie, dada a maior reprovabilidade da conduta.
3 - O alcance e potencial lesivo do comportamento do réu, ao praticar fraudes valendo-se de seu estabelecimento empresarial (Lan House), onde diariamente circulam diversos clientes, até pelo fato de ele fornecer serviços referentes a benefícios sociais, autoriza aumento da pena-base.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5 – Apelação não provida.